Tribunal: TJDFT
Processo: 0720409-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720409-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINA DE MELLO PEREIRA AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por KAROLINA DE MELLO PEREIRA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o: 0709565-80.2025.8.07.0007 proposta pela ora agravante em desfavor de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. O pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido por esta Relatoria para determinar que as rés procedam à reativação das contas digitais da Agravante (Apple ID: karolinamello94@outlook.com e Instagram: @karolcomkdekarol), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à quantia de R$ 20.000,00 (ID 72285338). Logo após, ao ID 72671990, a agravada APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. (“APPLE”) colaciona petição aos autos informando que seria impossível efetuar a reativação da conta Apple ID e poderia apenas auxiliar a agravante no restabelecimento do acesso à sua conta Apple. Afirma, ainda, que “tentou, por diversas vezes, entrar em contato com a Agravante para auxiliá-la neste procedimento, mas não obteve sucesso, uma vez que a maior parte das ligações e e-mails enviados permaneceram sem resposta”. Diante desse cenário, antes da análise do agravo de interno interposto pela agravada Apple, esclareça a agravante os motivos pelos quais não aceitou o contato da agravada bem como se realizou os procedimentos previstos na plataforma digital para a recuperação da conta ID Apple, instruídos no contato telefônico do dia 03/06/2025. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora